Tribunal: TCU
Processo: 001.711/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2964/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 001.711/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Deise Souza de Oliveira (XXX.662.091-XX); Elisa Machado Colon (XXX.272.567-XX); Idelfonso Martins Bezerra (XXX.914.721-XX); Maria Norma dos Anjos (XXX.576.061-XX); Maria Rosilene Passos dos Santos (XXX.869.721-XX); Mauro Borges (XXX.225.377-XX); Regina Yuco Ito Kanemoto (XXX.940.488-XX); Sandro Manzela de Souza (XXX.355.431-XX); Walter Faco Bezerra (XXX.256.007-XX); Walter Wylle Pereira Sasse (XXX.136.021-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal de Contas da União 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.